Tribunal: TJDFT
Processo: 0751422-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751422-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: A. F. T., S. F. T. REPRESENTANTE LEGAL: KALLY TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715342-20.2023.8.07.0006, deferiu o pedido de tutela para obrigar a agravante a autorizar os atendimentos terapêuticos recomendados. Narra que os agravados ajuizaram ação alegando migração do plano de saúde e ao requerer a cobertura dos tratamentos o pedido fora indeferido em razão do prazo de carência. Discorre sobre os prazos de carência fixados pelo contrato e sua legitimidade. Defende que não é possível o enquadramento do caso em análise como urgência ou emergência, tendo em vista que não se discute necessária intervenção médica sob risco de vida. Indica o estabelecimento credenciado que realiza o atendimento pretendido, não sendo possível ser obrigado a custear na clínica indicada pelos agravados, sendo possível nessa hipótese apenas o reembolso nos limites contratuais. Aduz a necessidade de exclusão ou redução da multa aplicada, considerando a ausência de resistência em cumprir os termos contratuais. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reformada da decisão agravada para que seja afastada a obrigação. Subsidiariamente, que seja afastada ou reduzida a multa fixada. Preparo recolhido no ID 54050490. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear tratamento a apesar do prazo de carência. Transcrevo a decisão agravada de ID 177913145 dos autos principais: DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento proposta por A.F.T. e S.F.T. – menores impúberes representados por sua genitora, Sra. Kally Teixeira da Silva – em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, pela qual pretendem provimento antecipatório de urgência que determine à requerida abster-se de impor período de carência para as terapias às quais necessitam submeter-se, considerando que são diagnosticados com transtorno do espectro autista (TEA). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É inegável, na espécie, que os requerentes mantêm vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se, ainda, que ambos os autores possuem diagnóstico de TEA (transtorno do espectro autista), o que torna absolutamente necessária a manutenção do tratamento multidisciplinar indicado pelos profissionais de saúde que os acompanham. Como cediço, é assegurada a migração a outro plano de saúde, aproveitando-se a carência do plano anterior aos beneficiários, nos casos em que forem cumpridas as exigências constantes da Resolução Normativa no 438/2018, da Agência Nacional de Saúde (ANS). E, no caso, reputo demonstrado, ao menos nesta sede de apertada cognição sumária, o cumprimento dos requisitos previstos pelos arts. 3o e seguintes da aludida resolução, de sorte que a imposição de novo período de carência pela seguradora ré não se revela devida. Não bastasse, é certo que, consoante disposto pelo artigo 35-C da Lei no 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações de urgência, como é o caso dos autos, destacando-se, no ponto, que a natureza urgente do tratamento não deve ser interpretada como decorrente apenas de iminente risco de morte, mas sim como toda situação que possa implicar fundado risco de dano irreparável, tal qual a hipótese sob exame, na qual o adequado desenvolvimento global dos autores depende diretamente da continuidade de seus planos terapêuticos. Presentes, portanto, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, revela-se impositivo o deferimento do pleito antecipatório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, autorize e arque com todas as despesas necessárias à realização dos atendimentos terapêuticos necessários ao tratamento dos autores, consoante prescrição dos profissionais da saúde que os acompanham, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de eventual majoração, acaso necessário. A relação jurídica em análise está regida subsidiariamente pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A agravante defende a legitimidade da negativa de cobertura considerando o prazo de carência, além da ausência de enquadramento da situação em tela como urgência. Não se questiona a legalidade da cláusula de carência, tendo em vista expressa previsão da Lei no 9.656/98 (art. 12, V, “b”): Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; Contudo, a mesma legislação prevê excepcionalidade pelo artigo 35-C, confira-se: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, a orientação do Código e Defesa do Consumidor estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverá ser aferida da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de tratamento de emergência, como na hipótese (art. 47, CDC). Compulsando os autos principais, transcrevo o relatório médico colacionado conforme ID 177864286 dos autos principais: O paciente acima está sendo acompanhado no serviço de Neurologia Infantil, por apresentar diagnósticos de TEA infantil desde os 2 anos, com déficits clinicamente persistentes na comunicação e interação social, que se manifesta por déficits expressivos na comunicação verbal e não verbal, usados na interação social, padrões repetitivos e restritos no comportamento, com estereotipias, dificuldade a diferentes rotinas. Avaliação neuropsicológica refere Quadro de TEA leve + TOD (Transtorno Opositor Desafiador), com baixo liminar de frustração. (...) Há necessidade de tratamento com grande frequência pelos ramos da com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, buscando a evolução clínica criança, tornando-a funcional, uma vez que não realizado o tratamento, a mesma poderá apresentar posteriormente, lesões irreversível, por estar em um momento importante da Neuromodulação. Da leitura do relatório médico acima não é possível concluir pela urgência ou emergência capaz de justificar o afastamento da cláusula de carência. Conforme definição legal, emergência é definido quando há risco imediato de vida e urgência acidente pessoal. Apesar de entender os riscos e a necessidade do tratamento não é possível a configuração de urgência e emergência pelo menos em sede de cognição sumária, sendo imprescindível a dilação probatória para tal demonstração. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. REGIME DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). 2. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 3. A controvérsia inerente à regularidade (ou não) da negativa ao tratamento pleiteado pela autora se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1715064, 07056398320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA REALIZADA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. CIRURGIA REPARADORA POSTERIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre paciente e plano de saúde (Sumula 469 do STJ). 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Não restou evidenciado o risco de dano grave ou irreversível (sequelas ou mesmo óbito) mediante a comprovação, via declaração médica, da necessidade emergencial da realização da cirurgia, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência e afastamento do prazo de carência, na forma do art. 300 do CPC e do art. 35-C da Lei 9.656/1998. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1706655, 07070514920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar das alegações da parte agravada na petição inicial sobre a intenção de alterar o plano de saúde sem a necessidade de carência, alegando falha na informação, também não é possível aferir nesse momento processual a razão pela qual não foi feita portabilidade do plano. Fato é que a proposta de contratação de ID 177866257 juntado pelos próprios agravados informa claramente os prazos de carência. Assim, necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido. Deferido o pedido de efeito suspensivo, prejudicada a análise quanto o valor da multa fixada. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023 12:37:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador